Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR SE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE É BEM DE FAMÍLIA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PROTEÇÃO JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE.

1. Não se discute, no âmbito desta Corte, a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, contudo, é preciso identificar se tais direitos são derivados de imóvel que se enquadra na definição de bem de família, porque estariam então protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990.

2. Se há nos autos certidão emitida por Oficial de Justiça, listando bens móveis que não ultrapassam o uso comum de médio padrão de vida, nem se mostram vultosos ou supérfluos, e ainda atestando que os bens que guarnecem a residência do devedor estão enquadrados na proteção concedida ao bem de família, correta a decisão que os considera impenhoráveis.

3. Agravo conhecido e não provido.